Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de tutela antecipada, interposto pela ADRIANO AMARAL BEDRAN (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 182245454, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0708388-95.2022.8.07.0004, proposta em face de ZARIFA CHAHINE e AZIZI CHAHINE (agravados/executados), que indeferiu o pedido de penhora dos proventos dos agravados/executados. Em suas razões recursais (ID 55737114), o agravante/exequente afirma, em síntese, que o juízo singular se limitou a sustentar a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, esquecendo que do outro lado, existe uma parte credora que necessita promover o próprio sustento e de sua família, de sorte que a sobrevivência dela está ligada com a dignidade humana. Sustenta que a falta de localização de bens penhoráveis, após diversas tentativas frustradas e por meios diversos, viabiliza a penhor salarial, ainda que parcial, dos proventos de aposentadoria da devedora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração da recorrida atende a teoria do mínimo existencial como garantia da dignidade inerente a condição humana da devedora e que, portanto, a constrição judicial não inviabilizaria a sobrevivência das executadas e asseguraria a satisfação do crédito executado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera pars, para cassar a decisão recorrida e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da aposentadoria da executada – Zarifa Chahine, com a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para confirmar a tutela liminar. Preparo (ID 55737125). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder tanto o efeito suspensivo ao presente recurso quanto a tutela antecipada. De um lado, há o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria da parte agravada/executada. De outro, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir tanto o pedido de efeito suspensivo, quanto o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como a tutela antecipada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.